Tribunal: TJPA
Processo: 0812302-95.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812302-95.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE (VIOLAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF) ARGUIDA PELA PROCURADORIA DO ESTADO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
SEGURANÇA DENEGADA.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DO ESTADO DURANTE A SUSTENTAÇÃO ORAL DA TRIBUNA NO MOMENTO DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF.

A Procuradoria do Estado do Pará arguiu a preliminar de impossibilidade de utilização de mandado de segurança em face de lei em tese – violação da Súmula 266 do STF.

Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o pedido não traz configurada a hipótese de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, na forma preconizada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, mas sim discussão contra efeitos concretos, o que justifica o
mandamus
, ou seja, não há pertinência temática.
PRELIMINAR REJEITADA À UNANIMIDADE.

MÉRITO

O presente mandado de segurança visa assegurar o correto pagamento da gratificação SOME, devida aos professores da rede pública estadual de ensino, de nível superior, que exercem suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.806/2014, Sistema Modular de Ensino trata-se de uma Política Pública Educacional que visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, direcionado.

Apresenta como objetivo, assim, à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existir o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal (art.1º, caput e parágrafo único).

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino.

A referida gratificação ostenta caráter pro labore faciendo, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor/professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

Isso porque as vantagens e/ou parcelas de caráter, não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe art.118 da Lei nº 5.810/94.

Ressalto que entre as vantagens concedidas pela gratificação é uma vantagem pecuniária atribuída precariamente ao servidor que está prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou concedida como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei específica.

As gratificações são concedidas pela Administração a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (as chamadas gratificações
propter laborem
) ou em face de situações individuais do servidor (propter personam), diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (
ex facto officii
).
Daí por que a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente.

Nota-se que da leitura da íntegra da decisão proferida nos autos do AG. REG. no RE nº. 1.362.851/PARÁ não é possível dar interpretação extensiva, a qual busca o SINTEPP, até mesmo porque o Min. Relator ao transcrever em sua decisão excertos dos julgamentos da ADI 4167 c/c decisão proferida nos autos da SS 5.236/PA ressaltou trechos em que se concluiu que apesar da ADI ter fixado que o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, e não a remuneração do servidor, considerando que, no caso do Estado do Pará, todos os professores percebiam a gratificação de escolaridade, indistintamente, não se pareceu desarrazoado em “tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense”

Assim, constata-se que a Ministra Cármen Lúcia ressaltou ainda que “essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias”.
Dessa forma, não se deve confundir remuneração, com vencimento base, gratificação e piso salarial.

O apelante não faz jus à incorporação da gratificação SOME, que pela sua transitoriedade, não integra a remuneração, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade salarial.

Considerando que a Gratificação SOME não é inerente ao cargo, mas sim a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser remuneração do servidor quando não houve, não merecendo acolhimento a pretensão do impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno,
à unanimidade,

rejeitaram a preliminar de inviabilidade do Mandado de Segurança contra lei em tese (súmula 266 STF), e no Mérito, denegaram a segurança
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará contra ato atribuído ao
Governador do Estado do Pará que estaria

pagando de forma incorreta a Gratificação especial denominada SOME (Sistema Organizacional Modular de Ensino) aos professores da rede pública estadual de ensino, nível superior
.

Sustenta o impetrante que a gratificação SOME, correspondente a 180% sobre o vencimento-base, nos termos do art. 30, da Lei nº. 7.442/2010 alterada pela Lei nº. 7.643/20121, devida aos professores da rede estadual de ensino que exercem suas atividades no sistema de organização modular de ensino, deve incidir sobre o vencimento base acrescido da gratificação de escolaridade, considerando que no julgamento do Agravo Regimental no RE nº. 1.362.851 Pará, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a referida gratificação integra o valor do vencimento base”.

Assim, requer a concessão da segurança para que a referida norma seja observada e aplicada corretamente nos termos da decisão judicial (180%, sobre vencimento base acrescido da gratificação de escolaridade).

Em decisão ID nº 11328682, a Desembargadora Célia Regina Lima Pinheiro se manifestou pela inexistência de conexão entre o presente mandando de segurança coletivo e o mandado de segurança nº 0000275.89.2017.8.14.0000, sob o seguinte fundamento:

“A remota ação mandamental de minha relatoria (Proc. nº. 0000275.89.2017.8.14.0000) tem como causa de pedir a omissão da nomeação da candidata para o cargo de Professor Classe I Nível A (educação especial) no Concurso Público nº.01/12- SEAD/SEDUC- Polo 3º URE de Abaetetuba, já o pedido é a consequente nomeação e posse para o cargo o qual se inscreveu. Nesse prisma, constato a inexistência dos requisitos caracterizadores de conexão, nos termos do artigo 55, do CPC/2015, uma vez que não são comuns às referidas ações o pedido ou a causa de pedir, porquanto uma visa assegurar o correto pagamento da gratificação SOME, devido aos professores da rede pública estadual de ensino, de nível superior, que exercem suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME”; enquanto a outra relaciona-se à discussão de nomeação e posse da candidata para o cargo de Professor Classe I Nível A (educação especial) no Concurso Público nº.01/12- SEAD/SEDUC- Polo 3º URE de Abaetetuba. Em sendo assim, inexiste a conexão, no caso em exame, eis que os pedidos são completamente diferentes, conforme fundamentação acima”.

Posteriormente, a autoridade coatora apresentou informações (Id nº. 12441815) pugnando pela denegação da ordem, sustentando, em síntese, que o impetrante distorceu a decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o referido Tribunal somente reconheceu que para alcançar o piso salarial nacional, considera-se o vencimento base acrescido da gratificação de nível superior, paga indistintamente a todos integrantes da carreira do magistério.

Desta forma, não se poderia inferir que o vencimento base passou a ser o somatório do vencimento base mais a gratificação de escolaridade, por consequência, ausente direito líquido e certo do impetrante.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 12878649).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
.

II -

PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DO ESTADO DURANTE A SUSTENTAÇÃO ORAL DA TRIBUNA NO MOMENTO DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF
.

A Procuradoria do Estado do Pará arguiu a preliminar de impossibilidade de utilização de mandado de segurança em face de lei em tese – violação da Súmula 266 do STF.

A referida preliminar não merece prosperar, vez que a hipótese sob exame implica em um caso de ato normativo de efeito concreto, considerando que a Gratificação especial denominada SOME (Sistema Organizacional Modular de Ensino) aos professores da rede pública estadual de ensino, nível superior incide diretamente sobre a remuneração dos professores.

Desse modo, afasto a preliminar de inadequação da via eleita, pois o pedido não traz configurada a hipótese de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, na forma preconizada pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, mas sim discussão contra efeitos concretos, o que justifica o
mandamus
, ou seja, não há pertinência temática.
PRELIMINAR REJEITADA.

II –

MÉRITO

O presente mandado de segurança visa assegurar o correto pagamento da gratificação SOME, devida aos professores da rede pública estadual de ensino, de nível superior, que exercem suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.806/2014, Sistema Modular de Ensino trata-se de uma Política Pública Educacional que visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, direcionado.

Apresenta como objetivo, assim, à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existir o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal (art.1º, caput e parágrafo único).

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino, nos seguintes termos:

“(...) Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário. (Redação dada pela L E I Nº 7.643, DE 12 DE JULHO DE 2012)”.

Como se vê, a referida gratificação ostenta caráter
pro labore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor/professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

Isso porque as vantagens e/ou parcelas de caráter, não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe art.118 da Lei nº 5.810/94:

“Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração”.

Nessa esteira, pelo magistério de HELY LOPES MEIRELLES,
"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria,
salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador
."
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 34ª edição, página 502).

Importante ressaltar que entre as vantagens concedidas pela
gratificação
é uma vantagem pecuniária atribuída precariamente ao servidor que está prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade, ou concedida como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei específica.

Mais uma vez, os ensinamentos do professor, HELY LOPES MEIRELLES, esclarecem o tema:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, "são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas."

Desse modo, percebe-se que as gratificações são concedidas pela Administração a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (as chamadas gratificações
propter laborem
) ou em face de situações individuais do servidor (propter personam), diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (
ex facto officii
).
Daí por que a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente.

Nota-se que da leitura da íntegra da decisão proferida nos autos do AG. REG. no RE nº. 1.362.851/PARÁ não é possível dar interpretação extensiva, a qual busca o SINTEPP, até mesmo porque o Min. Relator ao transcrever em sua decisão excertos dos julgamentos da ADI 4167 c/c decisão proferida nos autos da SS 5.236/PA ressaltou trechos em que se concluiu que apesar da ADI ter fixado que o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, e não a remuneração do servidor, considerando que, no caso do Estado do Pará, todos os professores percebiam a gratificação de escolaridade, indistintamente, não se pareceu desarrazoado em “tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense”

Assim, constata-se que a Ministra Cármen Lúcia ressaltou ainda que “essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias”.
Dessa forma, não se deve confundir remuneração, com vencimento base, gratificação e piso salarial.

Resta claro, portanto, que o apelante não faz jus à incorporação da gratificação SOME, que pela sua transitoriedade, não integra a remuneração, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica. Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório (...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Da análise dos autos, constato que Gratificação SOME é uma vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor.

Nota-se que a pretensão volta-se exatamente à incorporação da vantagem, contudo, ainda que se alegue ter percebido a referida gratificação por determinado período de tempo ininterrupto, essa situação não constitui direito adquirido, pois não é capaz de trasmudar o caráter provisório da parcela, pois
trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1
. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos".
(RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. – (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Convém mencionar decisões deste Egrégio Tribunal em que fora negado o direito à incorporação de vantagem pro labore faciendo, como a discutida nos autos:

APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO NÃO PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. 1-Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. 2- A referida vantagem, portanto, consubstancia-se em vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. 3- De igual modo, descabe a alegação por parte da recorrente de que o recebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos afastaria o caráter de provisoriedade e tornaria a vantagem pecuniária de natureza salarial, isto porque, conforme já dito acima, trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 4- Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo da apelante, mas sim inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado aos proventos da servidora, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que julgou improcedente o pleito da ora recorrente. 5-Recurso conhecido e improvido. (2016.04033857-15, 165.690, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Gratificação por Tempo Integral prevista no artigo 137, da Lei Complementar nº 5.810/94 ? Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, não se incorpora aos vencimentos dos servidores públicos estaduais, a teor do disposto no art. 94, da Lei Complementar nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará. 2. A Gratificação por Tempo Integral é uma típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado. Beneficio eventual e transitório, que não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito que seja. É a retribuição paga em decorrência das condições anormais em que o serviço é prestado; retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que por sua natureza exijam a prestação de serviço em tempo integral ou sua dedicação exclusiva, a teor do artigo 137, da Lei Complementar nº 5.810/94 ? Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2015.04092896-69, 152.741, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-10-29) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria da apelada. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 10 (dez) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade. 3. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O percebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 5. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, visto que não incorpora ao vencimento da servidora. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria, nos termos da fundamentação. 7. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isenta a apelado do pagamento em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. (2016.03446380-53, 163.608, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-26) (grifo nosso).

Com efeito, restando demonstrado que a Gratificação SOME não é inerente ao cargo, mas sim a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser remuneração do servidor quando não houve, não merecendo acolhimento a pretensão do impetrante.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, haja vista ausência de violação de direito líquido e certo.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2023